Tribunal: STF
Processo: HC 242752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, em favor de Dekson Jehan Pereira de Paula, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC892.612/GO. 



    O paciente foi denunciado por ter, na qualidade de funcionário, subtraído R$ 95,00 (noventa e cinco reais) de seu empregador, com abuso de confiança.



    Após o recebimento da denúncia, a DPE impetrou habeas corpus para ver trancado o processo penal, com a tese de insignificância.



    Denegada a ordem, impetrou novo habeas corpus no STJ, não conhecido em razão da supressão.



    Neste writ, a DPE insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    É impossível o prematuro trancamento do processo penal, sobretudo porque o furto foi praticado por réu empregado, com CTPS anotada, contra seu empregador, com abuso de confiança, a demonstrar alto grau de reprovabilidade da conduta.



    Ademas, consta dos autos que o paciente teria praticado reiterados furtos contra seu empregador, a demonstrar, neste momento, temerária a supressão do processo. (eDOC 2, p. 20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente